Tribunal: TJMT
Processo: 0004044-68.2004.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004044-68.2004.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JONAS FERREIRA DA CRUZ (APELADO), JOSÉ APARECIDO ROCHA (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 047.820.111-72 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – ARTIGO 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento pacífico, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando o autor devidamente intimado deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, o que configura o abandono da causa.

2. Verificado que o apelante devidamente intimado para se manifestar nos autos permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, a extinção da ação nos termos do artigo 485, III, do CPC é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004044-68.2004.8.11.0025
, proposta em desfavor de Jonas Ferreira da Cruz, José Aparecido Rocha e Ademar Rodrigues Carvalho, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que, para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 485, §1º, do CPC, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na origem, o apelante ajuizou ação de execução (Proc. nº 1404) contra os apelados em decorrência do inadimplemento de contratos de empréstimos, cujo débito à época perfazia um total de Cr$ 8.602.772,37.

Após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens para a satisfação do crédito, o juízo
a quo
proferiu despacho nos seguintes termos:

Vistos, etc.

De início, exclua-se Mario Gomes Monteiro do polo passivo, eis que é terceiro estranho ao processo, substituindo-o por José Aparecido Rocha.

A divergência se deu em virtude de indicação errônea de CPF, pois o número informado como sendo de José pertence, em verdade, a Mário. Retifique-se a autuação para corrigir a inconsistência.

Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e promover o regular prosseguimento da execução, mediante requerimento de providência apta à satisfação do crédito perseguido, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente, na forma do art. 485, § 1º do CPC. Considera pessoal, para os fins do artigo 25, da Lei n. 6.830/1980, a intimação eletrônica do Estado, realizada por meio de sua procuradoria, consoante autorização do §6º, do artigo 5º, da Lei n. 11.419 /2006.

Às providências.

Decorridos os prazos das referidas intimações sem qualquer manifestação do Estado de Mato Grosso, o feito foi extinto por abando da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões o ente apelante alega que, para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 485, §1º, do CPC, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

A irresignação não prospera.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que incorre em extinção do processo o seu abandono por mais de 30 (trinta) dias, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Verifica-se que foram cumpridos pelo juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Ademais, observa-se que ação já se prolonga há mais de 30 (trinta) anos, sem o apelante conseguir localizar bens dos apelados para quitar o débito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023